Tribunal: TJMT
Processo: 1016403-23.2020.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016403-23.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LOURDES FRANCA THOMAZ DE CAMPOS - CPF: 109.049.051-87 (EMBARGADO), MAIK HALLEY MAGALHAES - CPF: 799.130.591-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. CONTA VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIDADE POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.
RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. em ação relativa à má gestão de conta vinculada ao PASEP, afastou a alegação de incompetência da Justiça Estadual e manteve a sentença que julgou procedente o pedido da parte autora com base em prova pericial que identificou falha na prestação de serviço bancário.

O Embargante aponta a existência de contradição e erro material na decisão, alegando que a matéria não teria sido adequadamente analisada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios no acórdão embargado — especificamente contradição e erro material — que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara, coerente e fundamentada todos os pontos controvertidos, inclusive quanto à legitimidade do Banco do Brasil e à competência da Justiça Estadual, com base em jurisprudência do STJ (Tema 1.150), inexistindo os vícios apontados.

4.

A insatisfação da parte Embargante decorre da divergência quanto ao conteúdo do julgado, não da presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sendo vedada a rediscussão de mérito por meio de embargos de declaração.

5.

A decisão atende ao comando do art. 93, IX, da CF/1988, com motivação suficiente, sendo desnecessário o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos das partes quando já há fundamento bastante à conclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Não se acolhem embargos de declaração quando inexistentes os vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada.

2.

A rediscussão do mérito da causa não se admite em sede de embargos de declaração.

3.

O recurso com o objetivo de prequestionamento não caracteriza, por si só, caráter protelatório.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

BANCO DO BRASIL S/A.
opôs Embargos de Declaração em id. 284221395, alegando a existência de contradição e erro material no acórdão de id. 283993356, o qual desproveu o Recurso de Apelação interposto pelo Embargante.

O Embargante sustenta que a decisão recorrida possui vícios ao não considerar a ausência de prova mínima por parte da autora quanto à alegada má gestão da conta vinculada ao PASEP, o que inviabilizaria a inversão do ônus da prova.

Alega que a relação entre o Banco do Brasil e os correntistas do fundo PASEP é de natureza estatutária, afastando, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, sendo inaplicável a tese de falha na prestação de serviços.

Aduz que não houve comercialização de produtos financeiros nem relação contratual entre o banco e a autora, devendo, portanto, incidir apenas o art. 5o da Lei Complementar no 8/1970, que estabelece que o Banco do Brasil presta serviços ao gestor do Fundo PASEP, e não diretamente aos cotistas.

Defende, ainda, que a perícia não poderia suplantar a ausência de prova do fato constitutivo do direito da autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a condenação com base exclusivamente em laudo pericial desacompanhado de outras provas materiais da suposta falha de gestão.

Assim, requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, sanando os vícios apontados e, consequentemente, julgando improcedentes os pedidos da petição inicial.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que o Embargante elege matéria de convicção desta Câmara para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

O Embargante alega a ocorrência de contradição e erro material no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constatam tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo julgado.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento do julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

(...). O Banco do Brasil S.A. afirma ausência de legitimidade passiva ao argumento de que apenas atua como agente executor das diretrizes do Conselho Diretor do PASEP, sendo a União a responsável pelos valores.

Todavia, tal alegação se mostra contrária ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.150, cuja tese é clara ao reconhecer a legitimidade do Banco do Brasil S.A. para figurar no polo passivo de ações que discutam eventual falha na prestação de serviço bancário relacionada à conta PASEP, tais como ausência de rendimentos, saques indevidos ou má gestão.

Igualmente, não se sustenta a alegação de incompetência absoluta da Justiça Estadual, uma vez que não se trata de discussão sobre normas do fundo ou responsabilidade direta da União, mas sim de responsabilidade decorrente de prestação de serviço defeituosa por parte da instituição bancária.

A jurisprudência do STJ (CC 161.590/PE) tem afirmado que compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar tais demandas, ainda que haja sociedade de economia mista federal no polo da lide.

Quanto à alegação de ausência de interesse de agir, também não prospera.

A parte autora demonstra pretensão resistida, instruindo a inicial com extratos e microfilmagens bancárias que evidenciam saldo final aparentemente incompatível com o tempo de contribuição.

A controvérsia gira justamente em torno da correção e regularidade dos lançamentos efetuados na conta vinculada ao PASEP. Portanto, presente o interesse processual.

Superadas as preliminares, passo ao exame do mérito.

A instituição financeira recorrente sustenta que os valores creditados à parte autora estavam corretos, tendo sido aplicados os critérios legais, e que não houve falha na prestação do serviço bancário. Contudo, tais alegações restaram infirmadas pelo laudo pericial técnico-contábil (ID. 277455502 e 277455510), que apontou valores indevidamente não creditados ou mal corrigidos ao longo dos anos, resultando em perda patrimonial injustificada à parte autora.

O perito nomeado pelo juízo esclareceu todos os quesitos, inclusive aqueles apresentados pela parte ré, conforme se extrai dos IDs 277455507 e seguintes, inexistindo qualquer omissão relevante.

O valor efetivamente apurado como devido foi de R$ 13.176,51, devidamente justificado tecnicamente.

Registra-se que a parte ré teve plena ciência do laudo, apresentou manifestação, mas não requereu a complementação de forma fundamentada, limitando-se a impugnações genéricas.

Não se vislumbra, pois, qualquer cerceamento de defesa, tampouco vício que macule o julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC.

A alegação de que a autora visa ao enriquecimento sem causa não se sustenta diante da comprovação pericial do prejuízo sofrido, o qual tem por escopo a recomposição patrimonial e não vantagem indevida.

Dessa forma, restando comprovada a falha na gestão da conta PASEP atribuída ao banco apelante, impõe-se a manutenção da sentença de procedência, inclusive no que tange ao valor da indenização, à correção monetária e aos honorários advocatícios. (...) - sic – id. 283993356.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante destacar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025